Tribunal: TJSP
Processo: 2020520-54.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Decisão agravada que recebeu a inicial, afastando a tese de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário. Manutenção. Julgamento do RE n.o 825.457 (Tema n.° 897), pelo STF, fixando-se tese no sentido de que "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Decisão agravada que recebeu a inicial, afastando a tese de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário. Manutenção. Julgamento do RE n.o 825.457 (Tema n.° 897), pelo STF, fixando-se tese no sentido de que "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa". Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020520-54.2017.8.26.0000, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é agravante JOSÉ
CARLOS COELHO NIERO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020520-54.2017.8.26.0000 -Voto no 14684
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020520-54.2017.8.26.0000
COMARCA: ÁGUAS DE LINDÓIA VARA ÚNICA
AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS COELHO NIERO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 14684
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Improbidade
administrativa. Decisão agravada que recebeu a inicial, afastando a
tese de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário.
Manutenção. Julgamento do RE n.o 825.457 (Tema n.° 897), pelo
STF, fixando-se tese no sentido de que “são imprescritíveis as
ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso
tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão de fl. 216 da origem, que recebeu a inicial da ação civil pública, por
ato de improbidade administrativa, afastando, a princípio, a tese de prescrição
da pretensão ao ressarcimento do erário.
Recorre o réu José Carlos Coelho Niero (fls. 01/14),
aduzindo, em resumo, que a ação está prescrita, tendo em vista o lapso
temporal de mais de 5 anos entre a saída do réu do serviço público e o
ajuizamento da ação, cujo pedido é o ressarcimento ao erário. Pleiteia a
improcedência liminar da ação, diante de recurso repetitivo do STF, sendo
reformada a r. decisão.
Houve decisão liminar, de minha lavra (fl. 19), por meio
da qual suspendi o andamento do processo, diante de determinação do
Supremo Tribunal Federal, no Tema n.o 897, para suspender as demandas que
tratassem de debate relativo à “prescritibilidade das ações de ressarcimento
ao erário fundadas em atos tipificados como ilícitos de atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020520-54.2017.8.26.0000 -Voto no 14684
3
administrativas”.
O recurso é tempestivo e foi regularmente preparado.
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de imediato julgamento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de recurso em que se discute a tese a respeito da
prescritibilidade da pretensão ao ressarcimento do erário em sede de ação de
improbidade administrativa.
E, com o julgamento definitivo do RE n.o 852.475, com
trânsito em julgado em 06.12.2019, fixou-se a seguinte tese: “são
imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de
ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (g.n.).
Com efeito, assim decidiu-se, em acórdão relatado pelo
Min. Edson Fachin:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE.
SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 o, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A
prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das
relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas
no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5o,
XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra
a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5o, XLIV, CRFB).
3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5o, CRFB) ao prever
que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020520-54.2017.8.26.0000 -Voto no 14684
4
cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo
ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição,
no mesmo dispositivo (art. 37, § 5o, CRFB) decota de tal comando
para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário,
tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis
as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato
doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial
provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da
sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido,
superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de
ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito
apenas quanto à pretensão de ressarcimento” (Recurso Extraordinário
n.o 852.475/SP, Pleno, 08.08.2018, g.n.).
Dessa forma, fixada tese pelo Supremo Tribunal Federal,
no sentido de imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, deve
ser mantida a r. decisão agravada, que recebeu a inicial, superando a
preliminar de prescrição suscitada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator